Tribunal: CARF
Processo: 10855.722306/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722306/2014-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.765 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
ANTONIO PAULO DE MOURA CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. É
necessária a efetiva comprovação do pagamento pelo contribuinte a fim de
comprovar a dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o processo administrativo de Notificação de Lançamento (fl. 03) que apura
imposto suplementar no valor de R$ 2.729,17, incluídos multa de ofício e juros de mora. O
lançamento, Exercício 2013, tem como infração Dedução indevida de despesas médicas, no valor
de R$ 36.000,00, devido a falta de previsão legal para tal dedução.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 04 e 05F), houve
glosa dos valores deduzidos a título de Despesas Médicas porque a empresa Clínica Geriátrica
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722306/2014-27
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.765 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722306/2014-27

Residencial s/s Ltda não estava enquadrada como hospital (nos termos do Decreto-Lei n.
76.973/1975, e Portaria 30-Bsb/1977, que estabelecem as normas e padrões fixados pelo
Ministério da Saúde a serem obedecidas por hospitais e instalações de serviços de saúde).
Na Impugnação (fl. 11 e 12), datada de 07/04/2014, o contribuinte alega que tem
direito às deduções pleiteadas, e que teria alienado um imóvel para pagar os gastos, por esta
razão o pagamento não ocorreu nas datas constantes nas notas fiscais emitidas pela clínica
médica. Apresentou cópia da escritura de compra e venda, de 17/08/2012.
O Acórdão 03-78.268 – 3a Turma da DRJ/BSB, em Sessão de 11/12/2017 (fls. 49
a 53) julgou que é indispensável a comprovação pelo contribuinte de que arcou com o ônus dos
tratamentos, e que esses pagamentos tinham origem nos rendimentos oferecidos a tributação.
Sobre a alienação do imóvel (fl. 13). O médico afirma ter prestado os serviços à esposa do
contribuinte e que teria emitido as notas fiscais mensalmente, na confiança de que o impugnante
alienaria imóvel para arcar com as despesas, e o Contribuinte anexou o contrato de compra e
venda do imóvel referido. No entanto, não basta que se demonstre a posse de recursos suficientes
para o pagamento das despesas, mas importa provar a efetiva transferência dos valores para o
custeio das despesas mencionadas. Tendo em vista que o Contribuinte não comprovou o efetivo
pagamento das despesas glosadas, manteve-se o crédito tributado.
No Recurso Voluntário (fls. 64 e 65) o contribuinte informa que declarou
despesas médicas, com consultas médicas para sua esposa, Celia Regina do Couto de Moura
Castro, comprovadas através de notas fiscais e declaração do médico. Aduz que as provas foram
desconsideradas e que teve que se dispor de bens materiais, do que anexa prova. Também anexa
declaração do médico Vicente Spinola Dias Neto (fl. 68).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O Contribuinte interpôs Recurso Voluntário no dia 22/03/2018 (fl. 64), tendo sido
notificado da decisão dentro do prazo de 30 dias da data da ciência da Intimação do Resultado do
Julgamento (09/03/2017, fls. 69/70). Atestada está, portanto, a tempestividade (fl. 73).
Dedução de despesas médicas. Provas.
A decisão de piso entendeu que, havendo dúvidas acerca da efetiva prestação de
serviços médicos, os recibos, por si só, são insuficientes para comprovar a despesa alegada, vide
Súmula CARF n. 180, e que, não há prova suficiente de que houve a efetiva transferência dos
valores ao custeio das despesas médicas.
Constam no processo as notas fiscais de serviços (fls. 17 a 28), em nome da
esposa do Recorrente, em que consta serviço médico prestado, emitidas pela CLÍNICA
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.765 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722306/2014-27

GERIÁTRICA RESIDENCIAL S/C LTDA. Há, também, Declaração (fl. 16) que atesta 12
pagamentos, cada um no valor de R$ 3.000,00, entre a data de 23/01/2012 a 08/12/2012.
Como prova trazida em 2a instância, consta somente Declaração do médico
Vicente Spinola Dias Neto (fl. 68) de que foi remunerado exclusivamente por consulta médica, é
dizer, sem que houvesse internação.
Concordo com a Decisão de primeira instância, em especial quanto à inefetividade
probatória. Pois, da análise dos autos verifica-se que o Contribuinte não anexou a demonstração
do efetivo pagamento das despesas, tais quais extratos bancários, cópias de cheques, que
relacionados às notas fiscais e aos recibos houvesse a demonstração do ônus quanto ao
pagamento, comparando-se datas e valores.
Neste sentido, entende este Conselho que é necessária a evidente comprovação do
pagamento pelo Contribuinte, nos termos do Acórdão 9202-010.615, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, Sessão de 21/12/2022, com relatoria do Conselheiro Mário Pereira de Pinho
Filho, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
SOLICITAÇÃO
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a
efetividade do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser
restabelecida a respectiva glosa.
Dado que o Contribuinte não apresentou quaisquer provas do efetivo pagamento,
mantenho a decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.765 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722306/2014-27

Fl. 82
DF CARF MF
Original